Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719296-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA VIEIRA, MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ADRIANO AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI, LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, LUDMILLA PACHECO ROGEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elias da Silva Vieira e Maria Cristina Santana Machado contra a r. decisão proferida nos autos da Ação n° 0095600-40.2004.8.07.0001, que determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Requerem os Agravantes a revogação da decisão que concedeu a imissão na posse e a desocupação do imóvel, bem como a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado da Ação n. 0095600-40.2004.8.07.0001 e, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Sem preparo. O pedido de suspensão da r. decisão agravada foi indeferida pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior no plantão judicial – Id. 26569565, decisão que foi mantida por esta Relatora – Id. 2665252. Intimados a comprovarem a hipossuficiência alegada para fins de concessão de justiça gratuita, os Agravantes permaneceram inertes. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, por falta de preparo e interesse recursal. Ressalto que não foi comprovada a alegada hipossuficiência, nem tampouco justificado o interesse recursal após o cumprimento da ordem de imissão na posse. Como se sabe, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do CPC. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” In casu, ao interpor o Agravo de Instrumento, os Recorrentes limitaram-se a requerer justiça gratuita. Todavia, deixaram de comprovar a alegada hipossuficiência. Instados a demonstrar a necessidade do benefício pleiteado ou promover o recolhimento do preparo recursal e a justificar o interesse recursal após o cumprimento do mandado de imissão na posse, os Agravantes permaneceram inertes, conforme se verifica nos Ids. 26665252 e 27391709. Portanto, por ter a parte recorrente deixado de regularizar a pendência processual, o recurso deve ser considerado deserto. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora